Tribunal: TJMT
Processo: 1018725-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018725-66.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIL MACARIO ALVES FREIRE - CPF: 522.353.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário em face de decisão do Juízo da Vara Cível, que declinou da competência para julgar ação de execução de título executivo extrajudicial proposta por NEO Instituição de Pagamento Ltda., sob o fundamento de que a matéria seria de natureza bancária. O suscitante sustenta que a exequente, por ser instituição de pagamento e não instituição financeira, afasta a incidência da competência das varas especializadas em Direito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial proposta por instituição de pagamento incide sobre Vara Especializada em Direito Bancário ou sobre Vara Cível de competência genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições de pagamento, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 12.865/2013, não se equiparam às instituições financeiras, pois não possuem autorização legal para conceder empréstimos e financiamentos, estando fora do Sistema Financeiro Nacional.

4. A Resolução nº 80/2021 do Banco Central reforça essa distinção ao situar as instituições de pagamento no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro, com regime jurídico próprio e diverso do aplicável às instituições financeiras.

5. O Provimento nº 004/2008/CM, que regulamenta a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, restringe essa competência às causas relativas a operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

6. O §2º do mesmo provimento exclui expressamente da competência das Varas Especializadas os feitos de natureza eminentemente civil, o que abrange execuções promovidas por instituições que não sejam financeiras, como no caso da exequente.

7. A natureza civil do título (nota promissória vinculada a confissão de dívida) e a ausência de discussão típica de Direito Bancário afastam a competência da vara especializada.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora esse entendimento, firmando que ações sem conteúdo bancário típico devem ser processadas pelas varas cíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário limita-se às causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central.

2. Instituições de pagamento, por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional, não atraem a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário.

3. Ações de execução propostas por instituições de pagamento, fundadas em títulos de natureza civil e sem discussão bancária típica, devem ser processadas pelas Varas Cíveis de competência genérica.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.865/2013, art. 6º, III; Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência n.º 1018528-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.02.2023, DJE 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

CC 1018725-66.2025.8.11.0000

2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ X 10ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, diante da decisão emanada pelo juiz de direito da 10ª Vara Cível da mesma Comarca, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, de n.º 1048505-25.2025.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que a matéria litigiosa possui natureza bancária, o que atrairia a competência da Vara Especializada.

O Suscitante afirma que, a parte exequente, por não se caracterizar como instituição bancária, mas sim como instituição de pagamento, afasta a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 296473855)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial proposta por instituição de pagamento é da Vara Especializada em Direito Bancário ou da Vara Cível de competência genérica.

Analisando os documentos que instruem o presente conflito, verifica-se que se trata de execução de título extrajudicial (nota promissória vinculada a instrumento de confissão de dívida) proposta por NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, empresa que atua no segmento de crédito consignado, em face de pessoa física.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza jurídica das instituições de pagamento à luz da legislação vigente. As instituições de pagamento foram regulamentadas pela Lei nº 12.865/2013, que, em seu art. 6º, III, as define como:

"Pessoa jurídica que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes".

Da definição legal, extrai-se que as instituições de pagamento, embora atuem no mercado financeiro, não se confundem com as instituições financeiras tradicionais, pois não possuem autorização para realizar atividades típicas dessas últimas, como a concessão de empréstimos e financiamentos.

A Resolução nº 80/2021 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, distingue claramente as instituições de pagamento das instituições financeiras. Enquanto as instituições financeiras integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN), as instituições de pagamento fazem parte do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), com regulamentação própria e distinta.

Feita essa distinção conceitual, passo a analisar a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, regulamentada pelo Provimento nº 004/2008/CM, que em seu art. 1º assim dispõe:

"Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Por outro lado, o § 2º do referido dispositivo estabelece as exceções à competência das varas especializadas:

"§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide apenas a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor."

No caso em análise, embora a empresa exequente atue no segmento de crédito consignado, é qualificada como instituição de pagamento, e não como instituição financeira ou bancária. Ademais, o título executivo que fundamenta a ação é uma nota promissória vinculada a instrumento de confissão de dívida, cuja natureza não é tipicamente bancária quando não envolve operação realizada por instituição financeira.

Ou seja, inexiste qualquer pretensão de revisão contratual ou outra discussão de natureza especificamente bancária, o que afasta a competência da vara especializada, por força do §2º do artigo mencionado.

Portanto, é da vara cível não especializada a competência para o processamento e julgamento do feito.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).” (N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU

DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Ante o exposto,
julgo procedente o conflito
, declarando a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025